Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação à certidão da diligente Secretaria inserta no Id 22927219. O agravado é revel e não tem advogado constituído e habilitado no processo, atualmente suspenso em fase de cumprimento. Por esse motivo, é desnecessária a intimação pessoal para oferecer resposta ao recurso. Irrelevante o mandado de intimação enviado pelo serviço postal não lhe ter sido entregue, porque se mudou (Ids 22526940 e 22927227). Mostra-se suficiente para assegurar a validade do julgamento e a eficácia do pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 22309090 a publicação na imprensa oficial, mesmo que ele não tenha advogado habilitado, nos termos do art. 346, caput, do CPC (Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.) Em razão do exposto, DETERMINO à diligente Secretaria a adoção das seguintes providências: a) o cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal como patrona dos agravantes no sistema do PJe; b) a publicação da decisão desta relatoria catalogada no Id 22309090 no DJe para surtir os efeitos jurídicos necessários na forma do art. 346, caput, do CPC; e c) a lavratura da certidão de preclusão, em caso de transcurso do prazo assinalado para oferecimento de contraminuta sem manifestação do agravado. Tudo atendido, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora